Tribunal: TJBA
Processo: 8098808-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098808-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL PORTO FREITAS

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de apresentação, pelo embargante, da planilha de cálculo com o valor que entendia devido, descumprindo requisito processual para a alegação de excesso de execução. O apelante sustenta a nulidade da cobrança, o desconhecimento de parte da dívida, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a alegação de excesso de execução pode ser apreciada quando o devedor não apresenta o demonstrativo de cálculo com o valor que considera correto, e se o pedido de produção de prova pericial pode suprir tal omissão3. Discute-se, ainda, a validade da alegação de desconhecimento de um débito que constava expressamente em contrato de renegociação de dívida assinado pelo devedor4.

III. Razões de decidir

3. Ao arguir o excesso de execução, é dever processual do embargante indicar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo5. A ausência do demonstrativo impede a análise da alegação, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de requisito de admissibilidade da argumentação6.

4. A prova pericial contábil não serve como substituta do dever da parte de delimitar o objeto de sua impugnação. A perícia destina-se a verificar a exatidão de um cálculo previamente questionado de forma específica, e não a realizar uma busca genérica por eventuais incorreções.

5. A conduta de assinar um instrumento de renegociação de dívida e, posteriormente, alegar em juízo o desconhecimento de um dos débitos ali consolidados, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), prática vedada pelo ordenamento jurídico em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias não isenta o consumidor de cumprir seus ônus processuais, especialmente quando as alegações são genéricas e desprovidas de verossimilhança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido11.

Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução em embargos do devedor exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da arguição, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. A realização de perícia contábil não supre a ausência de delimitação específica e quantificada do valor tido como excessivo pelo devedor. 3. Viola a boa-fé objetiva a alegação de desconhecimento de dívida expressamente incluída em instrumento de renegociação voluntariamente assinado pelo devedor, por configurar comportamento contraditório."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; STJ, AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 01.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8012606-28.2021.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publ. 24.03.202412.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8098808-17.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
DANIEL PORTO FREITAS
e parte(s) recorridas
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou os embargos à execução.